Tribunal: STF
Processo: MS 39985
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Tomada de contas especial. Prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória. Acórdão do TCU. Alegação de marcos interruptivos. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por José Zuquim contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no Acórdão nº 4.579/2024–TCU–1ª Câmara, que manteve decisão condenatória em Tomada de Contas Especial, imputando-lhe, em regime de solidariedade com outros devedores, o ressarcimento ao erário e o pagamento de multa. A impetração alega prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória imputadas pelo TCU; (ii) determinar se os marcos interruptivos da prescrição aplicados pela Corte de Contas foram regulares e em conformidade com a Lei nº 9.783, de 1999, ou se na espécie incide a unicidade da interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, no âmbito do TCU, é regulada integralmente pela Lei nº 9.873, de 1999. Por consequência, tanto o prazo quinquenal de prescrição da ação punitiva e ressarcitória, prevista no caput do seu art. 1º, como o prazo de prescrição intercorrente e trienal dessas pretensões, regulamentada pelo § 1º do seu art. 1º, incidem no processo de tomada de contas no âmbito do TCU.
4. A regra de unicidade da interrupção da prescrição, prevista no art. 202 do Código Civil, não se aplica aos processos de tomada de contas especial no TCU, dado o regime especial da Lei nº 9.873, de 1999, que permite múltiplas interrupções durante o trâmite do procedimento perante a Corte de Contas.
5. As regras gerais relativas ao instituto da prescrição, previstas no Código Civil, somente serão aplicáveis em tomadas de contas no âmbito do TCU se ausente, na Lei nº 9.873, de 1999, regramento especial sobre determinado aspecto.
6. A prescrição, no âmbito de tomada de contas especial no TCU, pode ser interrompida por qualquer ato inequívoco de apuração dos fatos, sem exigência de citação do responsável, nos termos do art. 2º, inc. II, da Lei nº 9.873, de 1999.
7. A simples repetição de anteriores atos interruptivos de prescrição, sem agregação de novos elementos de apuração dos fatos em relação ao devedor ou imputado, não tem aptidão para interromper novamente a prescrição.
8. A fase de apuração realizada por órgãos da Administração Pública, antes do início formal da tomada de contas especial, também pode gerar a interrupção do prazo prescricional, nos termos dispostos no art. 2º da Lei nº 9.873, de 1999. 
9. No caso concreto, o TCU demonstrou a ocorrência de múltiplos marcos de interrupção da prescrição, configurados em atos administrativos prévios e na citação formal do impetrante em 2022, sem repetição de anteriores atos interruptivos.
10. Por não haver regulamentação especial na Lei nº 9.873, de 1999, incide a regra geral que trata dos efeitos da interrupção da prescrição no caso da existência de devedores solidários, qual seja, o § 1º do art. 204 do Código Civil, no qual se dispõe que a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.
11. Por consequência, na espécie, as interrupções da prescrição da pretensão sancionatória e reparatória em desfavor do Instituto Marca Brasil (IMB) alcançam, igualmente, o impetrante, que, em relação ao débito tratado nestes autos, ostenta a condição de devedor solidário desse instituto.
IV. Dispositivo
12. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.873, de 1999, arts. 1º e 2º; Lei nº 8.443, de 1992, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017; STF, RE nº 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20/04/2020; STF, MS nº 38.191-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/05/2024.


Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no Acórdão nº 4.579/2024–TCU–1ª Câmara, que, mantendo parcialmente o Acórdão nº 7.502/2022–TCU–1ª Câmara, julgou irregulares as contas do Instituto Marca Brasil e condenou-o, solidariamente com o impetrante, ao pagamento de multa e ao ressarcimento de valores aos cofres públicos. 

2. A parte impetrante assevera que, “em 30/07/2010, o Ministério do Turismo firmou com o Instituto Marca Brasil (“IMB”) o Convênio SIAFI/SINCOV nº 739222/2010 com o intuito de implementar o Projeto Rio Competitivo, que objetivava fomentar o desenvolvimento econômico, social e turístico em diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro. O termo de parceria descrevia o objeto da avença como sendo o de “capacitar os atores locais para gestão, planejamento e comercialização do turismo, ampliando os conhecimentos sobre planejamento estratégico, marketing e fortalecimento da Governança e a inter-relação deste destino com a região turística”. Segundo menciona, o “Convênio teria vigência até 30/9/2012. No entanto, por vontade exclusiva do ente público, a parceria foi interrompida antes da sua conclusão, o que, consequentemente, impossibilitou o Instituto de cumprir todas as metas acordadas. Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 958.285,00”.

3. Prossegue expondo justificativas para esse encerramento prematuro do convênio e, na sequência, expõe que, “em 28/09/2011, o Instituto apresentou ao Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento turístico a devida prestação de contas referente do Convênio, juntamente com o Relatório Técnico, materiais produzidos e as listas de presença das atividades. Todos os documentos exigidos pelo Ministério foram apresentados pelo IMB e continham as informações necessárias para comprovar a prestação dos serviços”. No entanto, conforme afirma, o Ministério do Turismo passou, sem fundamento, a reprovar as contas de dezenas de convênios, inclusive daquele referido nesta impetração.

4. Avança, então, fazendo o seguinte relato fático:

“(...) 9. Nesse contexto, em 28/06/2013, o MTur emitiu a Nota Técnica nº 5/2013 com análise prévia das contas apresentadas pelo Instituto, que teria constatado supostas pendências de documentação para a comprovação de algumas das ações executadas durante a implementação do projeto. Houve, então, solicitação de documentação complementar ao Instituto por meio de expedição de Ofício em 05/08/2013, direcionado à Diretora Superintendente do IMB, a Sra. Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes. 
10. O procedimento ficou, então, paralisado por quase três anos quando, então, às vésperas de enceramento do prazo de prescrição intercorrente, em 03/08/2016, o Ministério do Turismo elaborou a Nota Técnica nº 19/2016 que, sem inovar na argumentação, limita-se a reproduzir termos da Nota Técnica nº 5/2013 e a recomendar a rejeição das contas apresentadas pelo Instituto em 28/09/2011. Ao que tudo indica, tratou-se de “análise” produzida de forma açodada e com o único propósito de tentar burlar o instituto da prescrição intercorrente. 
11. Até esse momento, é importante frisar, sequer existe qualquer menção específica ao nome do Sr. José Zuquim, que figurou como Presidente do Conselho Deliberativo do IMB à época da assinatura do termo de parceria, de forma que sequer poderia se cogitar de qualquer responsabilização do Impetrante, muito menos de sua intimação no feito. 
12. Foi somente em 01/03/2017 – ou seja, mais de 5 anos após o suposto ato ilegítimo (prestação de contas apresentada em 28/09/2011) – que surge a pretensão do órgão de controle vinculado ao Ministério do Turismo de implicar especificamente o Impetrante como o responsável pela prestação de contas supostamente irregular. Nessa data, é editado o Parecer PGTUR 20/2017 que, de forma inédita, menciona o nome do Sr. José Zuquim como responsável pessoal pela devolução do valor integral do repasse do Ministério do Turismo – isto é, R$ 958.285,00 – ignorando completamente toda a comprovação e os argumentos apresentados pelo Instituto”
13. A intimação do Sr. José Zuquim a respeito da existência do procedimento prévio que indicava pela rejeição das contas apresentadas ocorre apenas com a expedição do Ofício 406/2017, recebido pelo Impetrante em 09/03/2017, pelo qual foi intimado a manifestar-se sobre o ressarcimento do valor, sob pena de “instauração de Tomada de Contas Especial, conforme IN TCU n 2 76/2016, Portaria Interministerial n 2 424/2016 e Portaria MTur n 2 182/2016”. 
14. Os esclarecimentos prévios apresentados pelo Impetrante foram rejeitados pelo órgão de controle vinculado ao Ministério do Turismo que, em 04/09/2019, limitando-se a fazer menção às infundadas análises anteriores e sem inclusão de fatos ou evidências adicionais, elabora o Relatório do Tomador de Contas Especial nº 408/2019, inclui o Impetrante na matriz de responsabilização e remete os autos ao Tribunal de Contas da União com opinião pela rejeição da prestação de contas por suposta “não comprovação da execução física do objeto do convênio”. 
15. A Tomada de Contas Especial foi autuada no TCU sob o n. 014.956/2020-9 e a citação formal do Impetrante para apresentação de resposta ou defesa, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei 8.443/92, ocorreu apenas em 18/01/2022. 
16. Em 18/10/2022, a 1ª Câmara do TCU proferiu o Acórdão nº 7.502/2022, pelo qual julgou irregulares as contas do Instituto e condenou o Impetrante, solidariamente ao Instituto e à Sra. Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes, à devolução ao erário no montante de R$ 643.350,00 (data de referência 17/08/2010), bem como ao pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 no valor de R$ 140.000,00 para cada responsável.”

5. Conta, o impetrante, que essa condenação foi mantida após a interposição de recurso de reconsideração, o que ocorreu por meio do Acórdão nº 4.579/2024–TCU–1ª Câmara, sindicado nesta impetração.

6. Em defesa de sua pretensão mandamental, suscita a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, com fundamento na Lei nº 9.873, de 1999. Consoante assevera, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da prestação de contas apresentada pelo instituto, em 28/09/2011, a qual foi posteriormente considerada insuficiente pelo TCU. 

7. Ainda conforme o impetrante, nos atos então praticados pela Administração Pública para apuração de responsabilidade e de danos ao erário, não se fez qualquer menção ao seu nome e que somente foi chamado ao processo em 09/03/2017, mais de 5 anos após a prestação de contas. Assim, em relação ao impetrante, caracterizou-se a prescrição. 

8. Isso porque, segundo sustenta, a prática de atos pela Administração Pública, visando à apuração da responsabilidade, somente interrompe a prescrição se o interessado estiver envolvido nessas apurações e delas for cientificado. Por isso, no caso, estaria caracterizada a prescrição da ação sancionadora e reparatória do TCU, na medida em que “o prazo prescricional iniciou-se com a apresentação da prestação de contas pelo IMB, em 28/09/2011, e permaneceu ininterrupto até a intimação formal do Impetrante, ocorrida apenas em 09/03/2017”.

9. Defende, ainda, que a consideração de marcos interruptivos de prescrição pelo TCU contrariou o entendimento fixado por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.509/CE, uma vez que, conforme alega, “o prazo prescricional punitivo quinquenal inaugura-se na data da prestação de contas e interrompe-se com o início da fase preliminar da tomada de contas pelo órgão de controle interno ou externo, definida por decisão na qual determinada a notificação do interessado/responsável, momento em que reinicia seu cômputo, cabendo ao órgão de controle interno ou externo finalizar a análise da tomada de contas especial (decisão condenatória recorrível) no prazo de cinco anos, sob pena de não poder mais fazê-lo por decurso do tempo razoável para tanto”.

10. Reforça seus argumentos aduzindo que “o verdadeiro início da fase preliminar de controle interno ocorreu apenas com o Parecer 20/2017, emitido em 01/03/2017, momento em que o nome do Impetrante surge pela primeira vez como suposto responsável, e o consequente Ofício 406/2017, que determinou sua notificação formal. De fato, entre 2011 e 2017, o nome do Impetrante não é mencionado sequer uma vez pelas “análises prévias” feitas pelos órgãos de controle interno do Ministério do Turismo, razão pela qual quaisquer documentos anteriores a março de 2017 não são aptos para configurar o início da fase preliminar em relação ao Impetrante”.

11. Menciona, ainda, que, “nesta ação mandamental, argui-se a prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento, com o objetivo de garantir a preservação da segurança jurídica, impedindo a aplicação de sanções que têm como base a análise de fatos que, mesmo se considerados como irregulares – o que se considera apenas para fins de argumentação - , dariam causa a punições inexigíveis”. Postula, então, a concessão de “liminar da segurança, inaudita altera pars, para que seja suspensa a exigibilidade da condenação imposta pelo TCU ao Impetrante até o julgamento do mérito deste mandado de segurança, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto”.

12. Como pedido de tutela jurisdicional final, requer “seja concedida a segurança para reconhecer pretensão punitiva e de ressarcimento, anulando o Acórdão nº 4579/2024 do Tribunal de Contas da União, em razão da violação ao direito líquido e certo do Impetrante à segurança jurídica e ao devido processo legal, com o reconhecimento da extinção da Tomada de Contas Especial nº 014.956/2020- 9 em relação ao Impetrante”.

13. Com a petição inicial, junta documentos e comprova o recolhimento das custas judiciais.

14. Por meio de decisão, de 11/11/2024, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009. Na mesma oportunidade, também determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República para oferecimento de parecer (e-doc. 25).

15. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em manifestação assim ementada (e-doc. 28):

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TERMO DE PARCERIA. MINISTÉRIO DO TURISMO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DO IMPETRANTE AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS, ALÉM DO PAGAMENTO DE MULTA INDIVIDUAL. PLEITO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM AMPARO NO PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. LEI Nº 9.873/1999. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 
1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 
2. A previsão segundo a qual o prazo prescricional inicia-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência (ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23.2.2022). 
3. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 
4. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial (18.01.2022) constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada como causa interruptiva do prazo prescricional. 
5. Considerando que a Corte de Contas tomou ciência das supostas irregularidades por meio do Pronunciamento Ministerial em 19.03.2020, e levando-se em conta o intervalo temporal entre a citação (18.01.2022), e o acórdão condenatório (02.07.2024), conclui-se que não restou caracterizada, em relação à parte impetrante, a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU. 
- Parecer pela denegação da segurança.”

16. Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos, requerendo a denegação da segurança (e-docs. 33-52). Sua manifestação foi assim ementada:

"EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra o Acórdão n. 4.579/2024-TCU-1ª Câmara, por meio do qual o TCU deu parcial provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão n. 7.502/2022-TCU-1ª Câmara, decisão que apreciou o mérito da tomada de contas especial de autos TC-014.956/2020-9, de modo a (i) condenar o ora impetrante, em solidariedade com outros codevedores, a ressarcir o Tesouro Nacional e (ii) imputar-lhe individualmente sanção de multa (Lei n. 8.443/1992, art. 19 c/c art. 57). 
1. Prescrição: Ausência de definição das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 pela prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, a exemplo do prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei n. de Execução Fiscal. 
2. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 
3. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 
4. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 
5. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência de plausibilidade do direito invocado e do risco da demora da decisão de mérito. 
6. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante."

17. Vieram-me os autos conclusos para exame.

É o relatório.

Análise

18. Inicialmente aponto que o tema prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas da União, querela controvertida nesta ação, é objeto de elevado grau de judicialização neste Supremo Tribunal Federal, havendo grande quantidade de demandas versando sobre esse tema. Isso se dá, a meu sentir, em função de existirem muitos pontos de controvérsia relativos ao tópico, como, por exemplo, a definição do marco inicial de contagem da prescrição e quais são suas causas interruptivas. Essa situação redunda na impetração de larga quantidade de mandados de segurança neste Supremo Tribunal Federal para discutir essas teses.

19. Analisando especificamente o presente caso, destaco, como se apreende do relatório, estar sendo alegada a ocorrência de prescrição na tomada de contas que tramitou no Tribunal de Contas da União (TCU) e na qual foi proferido o ato apontado como coator, a saber, o Acórdão nº 7.502/2022–TCU–1ª Câmara, mantido pelo Acórdão nº 4.579/2024–TCU–1ª Câmara.

20. Anoto, nesse sentido, que parcela dessa temática, no que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em decisão do Tribunal de Contas, já foi solvida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral (autos do RE nº 636.886-RG/AL, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado em 24/06/2020), ocasião em que revisitou os Temas RG nº 666 e nº 897 e assentou o seguinte:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 
(RE nº 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020; grifos nossos).

21. Rememoro, a propósito, que, em julgamento ocorrido em Sessão Virtual de 13/08/2021 a 20/08/2021, publicado em 08/09/2021, esta Suprema Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos dessa decisão, bem como prestou esclarecimentos a respeito da extensão dos efeitos da tese firmada em relação à fase administrativa da apuração do débito, destacando o eminente Relator que “nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título”.

22. As questões suscitadas nesta impetração, todavia, se diferenciam daquelas decididas por esta Corte quando do julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral. A discussão aqui travada, consoante já pontuado, envolve, justamente, o regime prescricional durante a fase de constituição do título executivo. 

23. Essa temática, vale a pena referir, não é novidade nesta Suprema Corte, sobre ela existindo jurisprudência consolidada no sentido da aplicabilidade da Lei nº 9.873, de 1999, aos processos de tomada de contas no âmbito do TCU. Há, todavia, algumas especificidades que demandam reflexões e apontamentos. 

24. Nesse sentido, preciso sublinhar que esta Corte, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa no TCU (que precede a execução do julgado, ou seja, no processo de constituição do crédito), aplica-se o prazo previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, e isso tanto em relação à pretensão punitiva como em relação à pretensão ressarcitória. Sobre o tema, assim me manifestei por ocasião do julgamento do MS nº 38.627-AgR/DF (Sessão Virtual de 31/03/2023 a 12/04/2023):
 
“(...) 4. Tal como consta da decisão agravada, orienta-se a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas da União obedece, em regra, às disposições da Lei nº 9.873, de 1999, tal como definido a partir do julgamento do MS nº 32.201/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, pela Primeira Turma do STF, em 21/03/2017. Eis a ementa do mencionado acórdão: 
“Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 
1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 
2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 
3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017, p. 07/08/2017; grifos nossos). 
5. Ficou consignado, ainda, que ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que, na fase administrativa, anterior à formação do título executivo, aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, tanto para a pretensão punitiva como para a pretensão ressarcitória por parte do Tribunal de Contas da União, tal como se extrai dos seguintes julgados, em acréscimo aos então colacionados: 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 
1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019).
2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 
3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017- TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 
4. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(MS nº 37.586-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos). 
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator.
III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. 
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(MS nº 37.373-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).”
 
25. Esse entendimento, como anunciei, vem sendo prestigiado por precedentes recentes de ambas as Turmas. Os seguintes julgados corroboram essa afirmação:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. INDÍCIOS DE CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas ocorre em 5 (cinco) anos. 2. Para interromperem a prescrição, os atos de investigação devem implicar diretamente os responsáveis, que devem ser cientificados de forma tempestiva. Precedentes. 3. S